Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão em que refuta as teses defensivas, consignou o MM. Juiz (ID 13712040): O Ministério Público ofereceu denúncia em face JOSE ANTONIO MARCONDES DE CARVALHO (CPF n. 469.003.657-87), devidamente qualificado(a)(s) nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 48, c/c art. 15, alínea “e”, ambos da Lei 9.605/98 (ID 47322510). A denúncia foi recebida. Determinou-se a citação do(a) denunciado(a) para que apresentasse resposta escrita à acusação (ID 47497047). Citado(a) (ID 48007872), o(a) denunciado(a) apresentou resposta à acusação (ID 49044497). Não sendo o caso de absolvição sumária, determinou-se a designação de audiência de suspensão condicional do processo (ID 49076879). Após a prolação do Despacho, o denunciado constituiu advogado particular o qual apresentou nova peça de resposta à acusação. Inicialmente, alegou que o denunciado apenas teve ciência da imputação que lhe recaia no dia 06/11/2019, data em que o Ministério das Relações Exteriores entregou-lhe o mandado recebido e certificado no ID 48007872). Sobre a imputação feita pelo Parquet, a Defesa obtemperou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Alegou que o crime do art. 48, da Lei 9.605/98, constitui crime instantâneo com efeitos permanentes e que os fatos consumaram-se até julho de 2005. Sustentou que a pena máxima prevista para o delito é de 1 (um) de detenção, a qual prescreveria em 4 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do CP. No mérito, a Defesa apontou a ausência de justa causa para a persecução penal, pois as antropias realizadas pelo denunciado podem ser consideradas insignificantes. Requereu a absorção da conduta prevista no art. 48, pelas condutas previstas nos arts. 40 e 64, todos da Lei de Crimes Ambientais, aplicando-se, assim, o Princípio da Consunção. Por fim, postulou pela elaboração de perícia técnica para que seja aferida qual era a vegetação natural da localidade e que vegetação se encontra na localidade no presente momento, com o objetivo de demonstrar que a conduta do denunciado não tem repercussão penal. O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento da demanda, argumentando que as alegações da Defesa são pertinentes ao mérito da demanda, as quais necessitam de instrução probatória. Aduziu também que não se operou a prescrição, porque o crime do art. 48, da Lei 9.605/98 é crime permanente, sendo que a sua consumação se protrai no tempo. Asseverou que não se aplica o Princípio da Insignificância em tais casos, pois a aplicação de tal princípio a crimes ambientais deve ser excepcional, o que não é caso dos autos. Por fim, sobre a aplicação do Princípio da Consunção, o Ministério Público informou que a conduta prevista no art. 48, da Lei 9.605/98, não é meio necessário e nem ante-fato ou pós-fato impunível em relação aos crimes previstos nos arts. 40 e 63, ambos da Lei de Crimes Ambientais (ID 51814459). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, acolho a justificativa apresentada pela Defesa em relação à efetividade do ato citatório, em razão das peculiaridades envolvendo à formalização do ato para membros da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores. Analisando os autos vislumbro que não assiste razão à Defesa. Ao receber a denúncia constatou-se que estão presentes os indícios necessários para o início da persecução penal (art. 41 do CPP), não sendo caso de absolvição sumária prevista no art. 397, do CPP. A tese defensiva sobre a prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser afastada. Isso porque, a premissa adotada pela Defesa para considerar a ocorrência da prescrição é a classificação do delito do art. 48, da Lei 9.605/98 como crime instantâneo de efeitos permanentes. Tal tese defensiva é refutada, já que a classificação do delito imputado ao denunciado é de crime permanente. Com efeito, a Corte de Precedentes apresenta vários julgados no sentido de que o crime do art. 48, da Lei 9.605/98 é crime permanente. Confira-se: [...] III - O eg. Tribunal de origem, ao tratar sobre a prescrição, decidiu conforme entendimento predominante nesta Corte Superior, que, por um lado, afirma ser permanente o delito descrito no art. 48 da Lei n. 9.605/98 e, por outro lado, não admite a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, não havendo se falar, portanto, em supressão de instância (AgRg no AREsp 1028201/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 48 DA LEI 9.605/98. CRIME AMBIENTAL. NATUREZA PERMANENTE. ATIVIDADE CRIMINOSA QUE SE PROLONGA NO TEMPO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O crime imputado ao agravante configura-se como crime permanente, pois, mesmo que o dano ambiental tenha se iniciado com a construção das edificações em dezembro de 2003, a conservação e a manutenção das construções na área de conservação ambiental impedem que a vegetação se regenere, prolongando-se assim os danos causados ao meio (AgRg no REsp 1133632/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE. CONSUMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS I - "O crime imputado ao agravante configura-se como crime permanente, pois, mesmo que o dano ambiental tenha se iniciado com a construção das edificações em dezembro de 2003, a conservação e a manutenção das construções na área de conservação ambiental impedem que a vegetação se regenere, prolongando-se assim os danos causados ao meio ambiente" (AgRg no REsp n. 1.133.632/SC, Sexta Turma, Rel. Min. (AgRg no AREsp 312.502/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). No mesmo sentido, são os julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal: [...] 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva.” (ARE 923296 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 23-11-2015 PUBLIC 24-11-2015). [...] Habeas corpus. Processual penal. Crime contra o meio ambiente. Impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei no 9.605/98). Pedido de trancamento da ação penal. Alegações de inépcia da denúncia, atipicidade do fato e falta de justa causa. Não ocorrência. Ordem denegada. [...] 2. A denúncia, embora não expondo data precisa em que se teria consumado a infração ambiental, que é de cunho permanente, foi capaz de situá-la em período certo e determinado, com a possibilidade de estabelecer-se, para fins de aferição de alegada causa extintiva da punibilidade do agente, como último marco consumativo, data em que pericialmente atestada a permanência da infração [...] (HC 107412, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 22-05-2012 PUBLIC 23-05-2012). Portanto, em face do prolongamento da consumação do delito ao longo do tempo, não se observa a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Igualmente, a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância deve ser afastada. Com efeito, é pacífico tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça que a conduta será considerada atípica pelo Princípio da Insignificância quando coexistirem os seguintes vetores: [...] (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada [...] (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). Observa-se que, em relação aos crimes ambientais, a aplicação do princípio da insignificância deve ser excepcional. Nesse sentido: [...] III - In casu, ao contrário do alegado pela defesa, a denúncia satisfaz os requisitos previstos no art. 41 do CPP, porquanto narrou de forma satisfatória os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, sendo dispensável a indicação pormenorizada da quantidade de material extraído bem como da área degradada, máxime em se tratando de crime ambiental, cuja aplicabilidade do princípio da insignificância deve ser analisado de forma excepcional. [...] (AgRg no REsp 1833278/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). Destarte, após análise superficial, exame inerente ao momento do recebimento da denúncia e da presente fase procedimental, verifica-se que os danos causados pelo denunciado não podem ser classificados como insignificantes, pois, segundo a peça acusatória, os danos causados são de grande extensão. [...] Consoante Laudo de Exame Local no. 21.872/09 (fls. 82/96 do IP 203/2007 – DEMA) e a Informação Pericial no. 1637/2011 (fls. 151/151 do citado IP), as antropias mantidas e conservadas pelo denunciado foram as abaixo discriminadas: Quadra esportiva (600m2), piscina/deck (200m2), edificações (100m2) = &gt; entre 1997 e agosto/2002; Garagem (70m2) =&gt; entre julho/2005 e 2007; Quiosque (20m), canil (20m2) =&gt; não foi possível refinar pesquisam - entre 1997 e 2007 (ID 47322510, p. 2). Assim, não prospera a tese de aplicação do Princípio da Insignificância, pois a conduta imputada ao denunciado não pode ser considerada insignificante do ponto de vista material. Da mesma forma, também não merece guarida a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção. Isso porque, o crime previsto no art. 48 não constitui meio necessário para a consecução dos crimes dos arts. 40 e 64, todos da Lei de Crimes Ambientais. Sobre o concurso de crimes entre os mencionados delitos confira-se: [...] 3. Os crimes previstos nos arts. 40, 48 e 64 da Lei 9.605/98 revestem-se de autonomia jurídica e tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando a aplicação do princípio da consunção. [...] (AgRg no REsp 1134058/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015). A literatura especializada aduz que “O STJ já reconheceu concurso material entre os crimes tipificados nos art. 40, 48 e 64.” (Leis Penais Especiais: comentadas artigo por artigo. Salvador, Juspodivm. 2018. p. 1270) Por fim, a alegação de falta de justa causa para propositura da Ação Penal, da forma como foi arguida, diz respeito ao próprio mérito da demanda, sendo que seu enfrentamento deve ocorrer durante a instrução e no final do processo quando será prolatada sentença de mérito. Ora, o aprofundamento sobre a tipicidade da conduta, sobre a existência ou não de provas da autoria e materialidade delitiva, bem como a demonstração do elemento subjetivo do tipo, serão objetos de apreciação por ocasião do exame de mérito, após a regular instrução probatória sob o crivo do contraditório, de forma que, no momento não há como acatar a tese defensiva. Reitero, a denúncia encontra lastro nos elementos informativos colacionados no Inquérito Policial, existindo justa causa para a ação penal, não sendo inepta e, assim, vislumbro que há indícios necessários para o início da persecução penal em juízo, não sendo caso de absolvição sumária prevista no artigo 397, do CPP. Por fim, é sabido e consabido que no momento do recebimento da denúncia é vigente o princípio in dubio pro societate, ou seja, na dúvida recebe-se a peça inaugural dando-se início à persecução penal em juízo. Confira neste sentido confira-se: [...] O juiz deve receber a denúncia, invocando-se o brocardo in dubio pro societatis, o que se exige para o recebimento da denúncia é uma cognição menos profunda do que aquela necessária para a condenação ... A expressão “indícios” aqui está no sentido de resultado de prova, como prova semiplena ou não profunda - e não como meio de prova, previsto no art. 239 do CPP ... Assim, basta que o juiz tenha elementos que indiquem a probabilidade da autoria delitiva para que receba a denúncia ... A profundidade da cognição, portanto, é menor, sendo sumária e não exauriente. No momento do recebimento da denúncia não é necessário que o juiz alcance a mesma profundidade da cognição que seria necessária para condenar. Basta que haja uma probabilidade, aparência, verossimilhança na imputação [...] (Código de processo penal comentado [livro eletrônico]/Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró, coordenação. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). A propósito, a previsão do artigo 397 do CPP (Absolvição Sumária) é uma exceção, não podendo o magistrado aprofundar-se na análise do coletado na fase inquisitorial para absolver os denunciados. Destarte, atendidas as exigências do artigo 41, do CPP, bem como demonstrada a materialidade delitiva e indícios de autoria de crime, não é possível reconhecer a ausência de justa causa, de modo que, preenchidos os requisitos exigidos na lei adjetiva, impõe-se o recebimento da denúncia. No mais, analisando os autos vislumbro que estão presentes os indícios necessários para o início da persecução penal, não sendo caso de absolvição sumária prevista no art. 397, do CPP. Por fim, no que concerne à produção de prova técnica, a princípio se reveste de prova irrelevante para o deslinde dos fatos. Com efeito, não há necessidade de nova perícia para que seja aferido a existência ou não de vegetação natural do local dos fatos, pois verifica-se dos documentos acostados aos autos que no local onde deveria haver vegetação há área construída (quadra de esportes, garagem, quisosque, edificações), o que, por si só, impede a regeneração da floresta ou vegetação. Posto isso, AFASTO as teses defensivas no atual momento processual, bem como INDEFIRO a diligência requerida. Designe-se data para AUDIÊNCIA de proposta de Suspensão Condicional do Processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o(a) denunciado(a) para comparecimento ao ato, sendo que a ausência injustificada será considerada rejeição da proposta de suspensão do processo. Providencie a Secretaria a FAP esclarecida do denunciado. Diligências de praxe. Intime-se. Cumpra-se. MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA Juiz de Direito Suficiente, em linha inicial, a fundamentação. Com efeito, sabidamente, para o trancamento da ação penal, exige-se falta de justa causa, o que, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses, em tese, não ocorrentes na espécie. Na denúncia (ID 1312041) se descrevem fatos em tese típicos, apontados evidência da materialidade e indícios de autoria, não aflorando qualquer causa de extinção da punibilidade. Atende a peça acusatória, em exame inicial, aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ensejando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Bem rechaçada, em linha inicial, a alegação de consunção. Assim, indefiro a liminar. 2. Dispenso informações. Apenas se comunique ao Juízo. 3. Feita a comunicação, ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Des. Mario Machado Relator